Tribunal: TJMT
Processo: 1031012-79.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031012-79.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEMEARE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.245.050/0001-34 (AGRAVADO), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEFAZ / MT (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –OMISSÃO – NÃO OCORRENCIA – EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS.

1- É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles.

2-
São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1031012-79.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SEMEARE AGROPECUARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo interno, apresentado pelo Recorrente, que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – ICMS – SELETIVIDADE – ENERGIA ELETRICA – CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos da jurisprudência pátria, é cabível a impetração do mandado de segurança quando se questiona os efeitos concretos do ato normativo na relação jurídico-tributária.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O Estado de Mato Grosso alega que o acórdão não ponderou sobre o Tema 430 do STJ, apesar de expressamente suscitado no recurso, desafiando assim o presente recurso, com fundamento no arts. 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso I e II, c/c 489, §1º, inciso IV, do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso para acolher a preliminar de inadequação da via eleita e extinguir o processo sem resolução do mérito, em conformidade ao decidido no Tema 430/STJ e jurisprudência consolidada na Súmula 266 do STF, sob pena de ofensa aos arts. 927, incisos III e IV, 928, II, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso I e II, c/c 489, §1º, inciso IV, todos do CPC, e art. 1º e 10 da Lei 12016/09.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 170341673).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo interno, apresentado pelo Recorrente, que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – ICMS – SELETIVIDADE – ENERGIA ELETRICA – CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos da jurisprudência pátria, é cabível a impetração do mandado de segurança quando se questiona os efeitos concretos do ato normativo na relação jurídico-tributária.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, tenho que os embargos
não
prosperam, diante da ausência dos vícios apontados no acórdão recorrido, conforme será demonstrado.

Extrai-se dos autos que, a parte Recorrida impetrou o mandado de segurança de origem, aduzindo a ilegalidade da cobrança da alíquota de ICMS, no montante de 27%, sobre o consumo de energia elétrica, fixada no art. 14, inc. VII, ‘b’ da Lei n. 7.098/98, porquanto a referida alíquota violaria o princípio da seletividade.

A inicial foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela necessidade de dilação probatória.

Contra a sentença, insurgiu-se a Recorrida, oportunidade em que esta Relatora deu parcial provimento ao apelo, para cassar a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja recebida a petição inicial e promovido o regular processamento da ação constitucional.

Inconformado, o Recorrente apresentou agravo interno que foi desprovido por esta Câmara de Direito Público.

Novamente, o Recorrente se insurge, opondo o presente recurso, alegando as omissões acima expostas.

Pois bem.

Inobstante os argumentos trazidos pelo Recorrente, não se vislumbra a existência de omissão, porquanto o acórdão consignou o entendimento no sentido de reconhecer o presente
writ
para defesa do direito líquido e certo do contribuinte, eis que se trata de regras de cunho nacional e estadual, bem como regras e princípios da ordem de Direito Tributária, incidentes ou não à celeuma, não sendo o caso de inadequação da via eleita.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO. QUESTÃO DE DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL INSUSTENTÁVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. É cabível o mandado de segurança contra ato supostamente ilegal do Administrador Público.

2. A análise da regularidade na rescisão contratual entre o funcionário público e a Administração é questão puramente de direito, o que revela a adequação da via mandamental.

3. Neste caso, revela-se incorreto o indeferimento da petição inicial.

4. Apelação cível conhecida e provida para deferir a petição inicial”.

(TJ-MG - AC: 10000191094507001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 17/5/0020, Data de Publicação: 21/5/2020)

CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/96. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE.

1. É cabível a impetração do mandado de segurança quando se questiona os efeitos concretos do ato normativo na relação jurídico-tributária (Súmula 266 STF). (...)”

(TJ-DF 07076449720188070018 DF 0707644-97.2018.8.07.0018, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 27/2/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Desse modo, considerando que a matéria foi enfrentada com fulcro em entendimentos jurisprudenciais, não há vícios a serem sanados, objetivando a Embargante apenas rediscutir a matéria.

Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024